Tribunal: STF
Processo: ADI 5419
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3º E 7º, I, DA LEI FEDERAL 13.135/2015. ALTERAÇÃO DO REGRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER ABRANGENTE QUE CONGREGA SERVIDORES PÚBLICOS DE DIVERSAS CARREIRAS QUE NÃO GUARDAM IDENTIDADE ENTRE SI. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. NORMAS IMPUGNADAS CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DO REQUERENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.



    1. O acórdão embargado, ao assentar a ilegitimidade ativa ad causam do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE, não incorreu em vícios de contradição e omissão, restando devidamente fundamentada nas razões de a entidade associativa heterogênea congregar servidores públicos de diversas carreiras e segmentos de carreiras que não guardam identidade entre si.



    2. O fundamento da carência de representatividade adequada para impugnar os artigos 3º e 7º, i, da Lei federal 13.135/2015, que alterou o regramento da pensão por morte dos servidores públicos federais, é autônomo e independente, porquanto a repercussão dos dispositivos legais impugnados não se restringem à esfera jurídica dos associados do requerente.



    3. O escopo dos embargos de declaração não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedentes: ADI 5.357-MC-Ref-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017.



    4. Embargos de declaração não providos.